Tribunal: TJMT
Processo: 1080252-27.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1080252-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1080252-27.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Yelum
Seguros S.A.
(sucessora da
Liberty
Seguros S.A.), em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e as oscilações de energia provenientes da rede de distribuição administrada pela Apelada, conforme laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e imparciais.

Argumenta que os documentos juntados pela Apelada, consistentes em telas sistêmicas e
prints
, não atendem às exigências do Módulo 09 do PRODIST e não se prestam a afastar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos verificados nas unidades consumidoras.

Alega que os laudos técnicos acostados demonstram que os equipamentos foram danificados por picos e distúrbios de tensão oriundos da rede elétrica da Apelada, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e nas normas da ANEEL.

Relata que cumpriu o contrato de seguro, efetuou o pagamento da indenização ao segurado e, por sub-rogação legal, passou a exercer o direito de regresso em face da concessionária responsável pelo evento danoso.

Afirma que os danos materiais encontram amparo nos documentos juntados, que comprovam a origem dos valores, os cálculos realizados e os pagamentos efetuados aos segurados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da Apelada ao ressarcimento integral dos valores pagos, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o efetivo prejuízo, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1080252-27.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Yelum
Seguros S.A.
(sucessora da
Liberty
Seguros S.A.), em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e as oscilações de energia provenientes da rede de distribuição administrada pela Apelada, conforme laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e imparciais.

Argumenta que os documentos juntados pela Apelada, consistentes em telas sistêmicas e
prints
, não atendem às exigências do Módulo 09 do PRODIST e não se prestam a afastar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos verificados nas unidades consumidoras.

Alega que os laudos técnicos acostados demonstram que os equipamentos foram danificados por picos e distúrbios de tensão oriundos da rede elétrica da Apelada, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e nas normas da ANEEL.

Relata que cumpriu o contrato de seguro, efetuou o pagamento da indenização ao segurado e, por sub-rogação legal, passou a exercer o direito de regresso em face da concessionária responsável pelo evento danoso.

Afirma que os danos materiais encontram amparo nos documentos juntados, que comprovam a origem dos valores, os cálculos realizados e os pagamentos efetuados aos segurados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da Apelada ao ressarcimento integral dos valores pagos, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o efetivo prejuízo, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026